Tribunal: TJDFT
Processo: 0003062-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. SUBIDA EM CALÇADA. COLISÃO COM AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. RISCO AOS PEDESTRES E A OUTROS CONDUTORES. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O réu/apelante suscita que lhe seja ofertado, pelo Ministério Público, novo acordo de transação penal viável, considerando que trabalha dia de semana como servente de pedreiro, motivo pelo qual não pôde cumprir a tempo e modo, sendo o benefício injustamente revogado por descumprimento. Assim, não subsistiria o decreto condenatório, o qual desfavoreceu sua posição jurídica. Sem razão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o benefício foi revogado não pela incompatibilidade de horário com seu labor semanal, mas sim por ter sido preso em outro Estado da Federação. Além disso, nas palavras do próprio Ministério Público, “não é o apelante quem julga qual o acordo a ser proposto (tampouco o judiciário), mas sim o membro do Ministério Público e, uma vez aceita a proposta de transação penal, fica o beneficiado adstrito aos seus termos, cuja consequência do descumprimento é a revogação do benefício” (ID 32370150 – p. 2). Dessa maneira, descumprida cláusula do acordo e revogado o benefício, não há que se falar em nova oportunidade de transação, sobretudo nesta sede recursal.
4. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, conforme ocorrência policial 5.521/2019-20a DP (ID 32238603 – p. 2/5), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, não possuindo habilitação, descumpre ordem de parada dos policiais militares e empreende fuga em alta velocidade, incompatível com as condições de tráfego, dirigindo veículo de maneira imprudente, subindo em calçada e colidindo com automóvel de terceiro. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência probatória para a condenação.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.